Tribunal: TJMT
Processo: 1029904-73.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029904-73.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), GABRIEL KAIANO CASTRO MEDEIROS - CPF: 052.257.271-58 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), L A LEMOS CASCALHEIRA - CNPJ: 08.907.398/0001-56 (APELANTE), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR - CPF: 040.226.149-60 (APELANTE), LUIZ ANTONIO LEMOS - CPF: 111.258.539-72 (APELANTE), L A LEMOS CASCALHEIRA - CNPJ: 08.907.398/0001-56 (APELADO), LUIZ ANTONIO LEMOS - CPF: 111.258.539-72 (APELADO), LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR - CPF: 040.226.149-60 (APELADO), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1029904-73.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso.

Apelado:
L. A. Lemos Cascalheira e outros.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VALOR DO DÉBITO – ACRÉSCIMO DE ENCARGOS CONTRATUAIS DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1029904-73.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso.

Apelado:
L. A. Lemos Cascalheira e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de monitória movida contra L. A. Lemos Cascalheira e outros, julgou procedente o feito e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 16.879,58 (dezesseis mil oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavo) originário do contrato de Adesão Cheque Especial- Cédula de Crédito Bancário n° 193674, devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, além de condenar a requerida nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% do débito, devidamente atualizado a partir do ajuizamento da ação.

Inconformada, a apelante defende que os encargos contratuais pactuados devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento da dívida. Assim, postula para que os encargos contratuais sejam aplicados durante todo o trâmite processual, nos termos da CCB de no 193674, de modo que a atualização do débito ocorra conforme as cláusulas estabelecidas entre as partes, inclusive após a propositura da demanda, notadamente a aplicação dos juros até o efetivo pagamento do débito. Requer a reforma parcial da r. sentença.

Os apelados apresentaram contraminuta alegando ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 194805689).

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1029904-73.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso.

Apelado:
L. A. Lemos Cascalheira e outros.

V O T O

Nas contrarrazões, os apelados pleiteiam preliminarmente pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. II, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar.

Superado esse ponto, cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso, ingressou com Ação Monitória contra L. A. Lemos Cascalheira- ME, Luiz Antônio Lemos Junior e Luiz Antônio Lemos, visando o recebimento de R$ 16.879,58 (dezesseis mil oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavo) originário do contrato de adesão cheque especial - Cédula de Crédito Bancário n° 193674 (id. 167219282).

Após a tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o feito e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 16.879,58 (dezesseis mil oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavo) originário do contrato de Adesão Cheque Especial- Cédula de Crédito Bancário n° 193674, devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, além de condenar a requerida nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% do débito, devidamente atualizado a partir do ajuizamento da ação (id. 194805663).

A autora opôs embargos declaratórios, visando sanar a contradição na r. sentença, para que os encargos contratuais fossem aplicados durante todo o trâmite processual, nos termos das cláusulas contratuais, ou seja, inclusive após a data da distribuição da ação. (id. 194805665).

A decisão integrativa rejeitou os aclaratórios, mantendo a r. sentença (id. 194805674).

Inconformada, a apelante defende que os encargos contratuais pactuados devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento da dívida. Assim, postula para que os encargos contratuais sejam aplicados durante todo o trâmite processual, nos termos da CCB de no 193674, de modo que a atualização do débito ocorra conforme as cláusulas estabelecidas entre as partes, inclusive após a propositura da demanda, notadamente a aplicação dos juros até o efetivo pagamento do débito. Requer a reforma parcial da r. sentença (id. 194805676).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha a recorrente. Explico.

In casu
, a autora, ora apelante, requereu na petição inicial a citação da ré para pagar o montante de R$ 16.879,58 (dezesseis mil oitocentos e setenta e noves reais e cinquenta e oito centavos), atualizado e acrescido dos encargos contratuais e juros até a data do efetivo pagamento.

À vista disso, resta evidente que houve pedido de aplicação dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação monitória, motivo pelo qual a MMa. Juíza não andou bem ao determinar apenas a atualização do débito a contar da citação.

Ora, com a devida vênia, a jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE
.

1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva"
(REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHOJUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002).

2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no AREsp n. 692.096/MG, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.05.2015 – negritei e grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL.SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO.

[...]

4.
Tendo os juros remuneratórios a finalidade de remunerar o capital disponibilizado, sua incidência tem como termo final a data do efetivo pagamento da dívida
.

5. Agravo regimental provido para, conhecendo-se do agravo, conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento”
. (AgRg no AREsp n. 408.287/SP, 3a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.05.2014 – negritei e grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF E 211/STJ.
ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. PAGAMENTO EFETIVO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A matéria tratada no especial não foi objeto de prequestionamento pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, cabia à recorrente ter alegado, nas razões do recurso especial, violação ao art. 535 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. (Súmula 282/STF e 211/STJ).

2.
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito. Precedentes
.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 252.922/SC, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.04.2013 – negritei)

No mesmo sentido é o entendimento deste eg. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – CABIMENTO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– DÉBITO DE CHEQUE ESPECIAL – REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA LEI No 14.181/2021 –

ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II

DO CPC – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – 1o APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória. Em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência.(N.U 1000210-63.2019.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)”

Não obstante a pretensão dos executados quanto à alegação do superendividamento com a repactuação da dívida, estes

devem buscar seu pleito pela via adequada, nos termos da legislação consumerista invocada.”
(RAC n.o 1028660-46.2021.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 18.10.2023 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS - INADIMPLÊNCIA - INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1
. “Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.366.778/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 22/6/2016).

2. Em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça bem como deste Tribunal de Justiça, tem-se que a sentença merece reparo, para determinar a incidência dos juros remuneratórios no cálculo de atualização da dívida até o efetivo pagamento.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso provido.”
(RAC n.o 1009153-05.2021.8.11.0040, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 29.08.2023 – destaquei).

“APELO –
AÇÃO MONITÓRIA – ENCARGOS CONTRATUAIS – INADIMPLÊNCIA – TERMO FINAL – PAGAMENTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que os encargos pactuados para o inadimplemento contratual são devidos até o efetivo pagamento da dívida
”.
(TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA –JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – COBRANÇA QUE DEVE SE ATER AOS TERMOS DO CONTRATO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado” (Súmula 296 do STJ).

"Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito" (AgRg no AgRg no REsp 1366778/RS)
.

O cálculo do débito cobrado judicialmente tem de observar estritamente as cláusulas contratuais”
. (TJMT, RAC n. 0007652-09.2019.8.11.0006, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.09.2021 – negritei)

Dessa forma, é de clareza solar que, em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do
quantum
indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Isso porque, com o devido respeito, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência, motivo pelo qual, no caso em voga, o título judicial deve contemplar a incidência dos encargos contratuais postulados.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para condenar a apelada ao pagamento de R$16.879,58 (dezesseis mil oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavo), acrescido dos encargos contratuais pactuados, até a data do efetivo pagamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024